Tribunal: TJSP
Processo: 2220208-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento - Postulante que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais – Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220208-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante DAVI DA
SILVA ALVES, é agravado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220208-89.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 43189 - esm
2
VOTO No 43189
AGRV. No 2220208-89.2020.8.26.0000
COMARCA: Campinas (1a V. Cível)
AGVTE.: Davi da Silva Alves (A)
AGVDO.: Banco Pan S.A. (R)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Indeferimento -
Postulante que aparenta não auferir recursos
suficientes para suportar as despesas processuais
Quadro indiciário sinalizador da presunção de
veracidade da alegada hipossuficiência
Decisão
reformada Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Davi da Silva Alves, em ação declaratória de inexistência de relação
jurídica c.c. obrigação de fazer, indenização por dano moral e material
intentada em face de Banco Pan S.A, contra r. decisão (fls. 42 dos autos
originários) que indeferiu a gratuidade da justiça ao insurgente e
assinou o prazo de 05 dias para o recolhimento das custas pertinentes
ao ajuizamento da demanda.
Inconformado, alega o autor, em resumo que (1)
apesar de auferir a renda mensal consignada pelo magistrado a quo
(mais de três salários-mínimos), tem sob a sua responsabilidade a
manutenção da família, razão pela qual não pode arcar com as custas e
despesas processuais, (2) a sua hipossuficiência econômica é
presumida e sem prova em contrário, a gratuidade judicial não pode ser
indeferida, (3) a assistência de advogado particular e a existência de
patrimônio imobilizado não obstam a concessão do benefício pleiteado e
(4) reside no condomínio onde é zelador (fls. 4/12)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220208-89.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 43189 - esm
3
Pede-se a concessão da gratuidade da justiça.
Recurso interposto no prazo previsto no art. 1003, §
5o, do CPC e sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 772/2017 deste E. Tribunal de Justiça.
Processada a insurgência, ad cautelam concedeu-se
o
efeito
suspensivo,
dispensaram-se
informações
bem
como
contraminuta (réu ainda não citado) e iniciou-se o julgamento virtual
(fls. 47).
É o relatório.
2. O benefício da gratuidade da justiça não se
destina a agraciamento incondicionado a qualquer pessoa física ou
espólio.
A Lei no 13.105/2015 (arts. 98 a 102) não
estabeleceu a presunção de pobreza como absoluta, mas apenas
relativa e não obstou, em muitas situações, o indeferimento de
pretensão da espécie, a indicar que a relatividade da presunção de
necessitado opera tanto em relação à parte adversa como em face do
julgador, que não é nem pode se comportar como um mero espectador
inerte e sempre crédulo no processo civil moderno, cabendo-lhe
determinar a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários
para a concessão do benefício (art. 99, § 2o, do CPC).
A presunção de necessidade, portanto, não opera
automaticamente, revelando-se inócua a genérica afirmação de
hipossuficiência para o reconhecimento do status legal.
No presente caso, o insurgente, mesmo tendo duas
fontes de pagamento, pois labora como zelador (fl. 35) e é aposentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220208-89.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 43189 - esm
4
(fl. 38), aufere rendimentos modestos, em torno de R$4.600,00
mensais, concluindo-se tratar de pessoa de parcos recursos e
desprovida de condição de suportar as despesas processuais, expondo-
se à inviabilidade de reclamar, sem assistência gratuita, o seu pretenso
direito, o que permite inferir quadro indiciário sinalizador da presunção
de veracidade da alegada pobreza, ao menos enquanto provas
consistentes em contrário não sejam amealhadas.
Entendimento jurisprudencial deste E. Areópago
Bandeirante trilha no mesmo sentido, como adiante segue.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito e indenizatória por danos morais.
Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça do demandante.
Inconformismo. Com razão. Cópia dos demonstrativos de pagamento e
das situações das declarações do IRPF demonstrando rendimento
mensal inferior a três salários-mínimos. Gratuidade processual deferida
conforme jurisprudência desta C. Câmara. Recurso provido.” (TJSP-20a
Câmara de Direito Privado, AI no 2229305-50.2019.8.26.0000-São
Paulo, jv 06.11.2019, vu, Rel. Des. ROBERTO MAIA, voto no 20198).
“GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Pedido formulado no
curso de embargos à execução - Comprovada a modificação da situação
econômico financeira dos agravantes, com o seu depauperamento,
impõe-se o reconhecimento de que os agravantes têm direito aos
benefícios da gratuidade da justiça, na forma do CPC/2015, por
estarem presentes os requisitos legais para a concessão do benefício -
Reforma da r. decisão agravada para conceder aos agravantes os
benefícios da gratuidade da justiça - Recurso provido.” (TJSP-20a
Câmara de Direito Privado, AI no 2217679-34.2019.8.26.0000-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220208-89.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 43189 - esm
5
Guarulhos, jv 04.11.2019, vu, Rel. Des. REBELLO PINHO, voto no
34570).
Daí que, das circunstâncias apontadas resultando
aparência de verossimilhança de hipossuficiência, in casu, a concessão
do favor legal perseguido é medida que, provisoriamente, se reconhece
oportuna.
3. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
conceder ao agravante a gratuidade da justiça requerida, sem prejuízo
de permanecer aberta a via impugnativa em primeiro grau, a qualquer
tempo, com ampla produção de provas.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica
.
a